Tribunal: TJBA
Processo: 8171545-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171545-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA SIMAS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA PRISCILA RODRIGUES FURLINI, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ANA PRISCILA RODRIGUES FURLINI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAVE COM COMORBIDADES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. INTERNAMENTO MULTIDISCIPLINAR PREVISTO. ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RELATÓRIOS MÉDICOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERADORA NÃO PODE INTERFERIR NA TERAPÊUTICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE IMPLIQUE RESTRIÇÃO DE TRATAMENTO ESSENCIAL É ABUSIVA (ARTS. 47 E 51, IV E § 1º, II, DO CDC). CLÍNICA INDICADA REGULARMENTE REGISTRADA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, NÃO SE CONFUNDINDO COM SPA OU ESTABELECIMENTO MERAMENTE ESTÉTICO.

PEDIDO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) DIAS DE INTERNAMENTO INICIALMENTE NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA E INDIVIDUALIZADA.
REJEIÇÃO DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS DE OFÍCIO PARA INCIDIR
SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8171545-47.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
s
e Apelad
o
s
RENATA SIMAS PEREIRA

e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO O RECURSO DA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator